Tribunal: STF
Processo: ARE 1423193
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo de decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Cível do Colégio Recursal - Guarulhos, assim ementado (Vol. 19, fl. 2):



    “Recurso inominado. Previdência complementar. Inconstitucionalidade da expressão "serão automaticamente inscritos" do § 6º do art. 14 da Lei Municipal de Guarulhos nº 7.696/2019 corretamente declarada. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração pela Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo – PREVCOM (Vol. 21), foram rejeitados (Vol. 23).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a PREVCOM/SP alega que o acórdão recorrido violou o art. 202 da CF/1988, ao declarar que a expressão “serão automaticamente inscritos” contida no § 6º do art. 14 da Lei 7.696/2019 é inconstitucional. 



    Assevera que o referido dispositivo não fere o princípio da facultatividade previso naquele artigo da Constituição, haja vista que é “garantido ao participante o direito de cancelar a inscrição ao plano de benefícios” (Vol. 25, fls. 1-2).



    Afirma, ainda, que (Vol. 25, fl. 19):



    “(...) a adesão automática surge como uma forma de promover a educação previdenciária e conscientizar os servidores da importância da previdência privada para a complementação dos proventos de aposentadoria. Isto porque os servidores que ingressaram na carreira pública a partir de 18/06/2019 (data de aprovação do Convênio de Adesão ao Plano de Benefícios PREVCOM MULTI) tiveram seu benefício de aposentadoria limitado ao teto praticado pelo INSS. 



    Desse modo, a possibilidade de inclusão do servidor no Regime de Previdência Complementar, como já mencionado alhures e não sendo demais repetir, propicia o crescimento do Regime e, consequentemente, estimula o nível de poupança interna e a ampliação da cobertura previdenciária, possibilitando um futuro mais tranquilo, com melhor qualidade de vida para o servidor e com o consequente desenvolvimento econômico e social do país”.



    Acresce que a inscrição automática já é aplicada aos planos de benefícios do Executivo Federal, Legislativo e Judiciário.



    Argumenta que “a respeito da fixação de prazo para cancelamento da inscrição, deve ser aplicado neste caso o princípio da boa-fé, isto porque não se poderia admitir o cancelamento, com a retroacão de todos os atos praticados, de uma relação jurídica já consolidada pelo tempo” (Vol. 22, fl. 21). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) no Tema 55 da repercussão geral, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL debateu questão semelhante a do presente processo, e decidiu não haver repercussão geral na matéria; e (b) aplica-se na hipótese a Súmula 279/STF (Vol. 27).



    No Agravo, a parte sustenta que (a) a controvérsia do Tema 55 é completamente distinta do debate travado nestes autos; e (b) a análise da pretensão recursal não demanda o reexame de provas (Vol. 32).



    Quanto ao Tema 55, a SP-PREVCOM foi interposto Agravo Interno (Vol. 29), cujo provimento foi negado, mantendo-se a decisão de inadmissibilidade do RE (Vol. 30, fl. 2).



    É o relatório. Decido. 



    Embora o Tema 55 da repercussão geral guarde certa proximidade com a matéria decidida nestes autos, não pode ser aqui aplicado, uma vez que tratou do regime de previdência dos servidores públicos estaduais, e não do regime de previdência complementar.



    Veja-se a tese fixada no processo paradigma:



    “I - Os Estados-membros possuem competência apenas para a instituição de contribuição voltada ao custeio do regime de previdência de seus servidores. Falece-lhes, portanto, competência para a criação de contribuição ou qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores; 



    II - Não há óbice constitucional à prestação, pelos Estados, de serviços de saúde a seus servidores, desde que a adesão a esses "planos" seja facultativa.” 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgara parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de relação jurídica entre a autora e a PREVCOM/SP.



    O acórdão recorrido (Vol. 19, fl. 3) adotou os fundamentos aduzidos na sentença, que foram os seguintes (Vol. 7, fl. 3):



    “O plano de aposentadoria privada é uma opção dada pela Constituição Federal aos servidores públicos, conforme se infere do art. 202, in verbis:



    (…)



    O Município de Guarulhos editou a Lei Municipal 7.696/2019 e no seu artigo14, §6º in verbis dispõe que:



    Art. 14 Fica instituído no âmbito do Município de Guarulhos o Regime de Previdência Complementar a que se referem os §§ 14, 15 e 16 do artigo 40 da Constituição Federal.



    § 6º Os empregados públicos referidos no inciso II do § 2º deste artigo, com remuneração superior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS serão automaticamente inscritos no respectivo plano de previdência complementar, desde a data de transposição para o regime estatutário.



    Veja-se que a expressão "serão automaticamente inscritos" (art. 14, §6º da Lei Municipal nº 7.696/2019) está em confronto com a expressão "será facultativo" do art. 202 da Constituição Federal, incidindo, então, em vício de inconstitucionalidade.



    A adesão automática determinada no §6º do artigo 14 da Lei Municipal de Guarulhos nº. 7.696/2019, contraria à previsão constitucional do caráter facultativo dos regimes de previdência complementar. O art. 40, § 15, da Constituição da República, ao tratar da instituição de regime de previdência complementar para servidores titulares de cargo efetivo, determina a observância das regras dos regimes de previdência privada, previstas no art. 202 e parágrafos, no que couber.



    O caput deste último dispositivo, a seu turno, traz expressamente a facultatividade daqueles regimes de previdência. 



    A jurisprudência do STF já afirmou, em mais de uma ocasião, ser facultativo o ingresso e a participação em regime de previdência complementar. Neste sentido: 



    (…)



    Sendo o ingresso no sistema de previdência privada facultativo e não automático, o pedido da autora merece acolhimento.



    As rés confirmaram que a inclusão da autora no sistema de previdência privada da PREVCOM/SP foi automática, em atendimento ao que determina o art. 14 da Lei Municipal nº 7.696/2019, e, uma vez que, a autora não foi consultada, nem assinou termo de adesão, a inclusão dela foi inconstitucional e os valores descontados devem ser restituídos.



    Assim, de rigor reconhecer a inexigibilidade dos descontos e consequentemente a obrigatoriedade da restituição da quantia indevidamente descontada. A restituição não é, contudo, dobrada, como pretende a autora, pois não restou provada a má-fé das requeridas no lançamento dos descontos. Os descontos inconstitucionais não podem ser entendidos como má-fé, pura e simplesmente. Nesse sentido, é o entendimento proferido na Súmula 159, do Supremo Tribunal Federal: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1531 do Código Civil “



    Como se vê, o acórdão recorrido reconheceu a inexistência de relação jurídica entre a autora e a PREVCOM/SP e determinou a devolução dos valores recolhidos ao plano de previdência complementar, ao fundamento de que o ingresso e a participação em regime de previdência complementar é facultativo, não cabendo a lei municipal tornar a adesão obrigatória.



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou, com base no princípio da liberdade associativa, ser facultativo o ingresso e a participação em regime de previdência complementar.



    Nesse sentido:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADESÃO FACULTATIVA PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: Rcl 11.022-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7/4/2011; AI 547.827-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9/3/2011; RE 546.525-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5/4/2011 e a Pet 4.837-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14/3/2011



    2. O regime de ingresso e participação em regime de previdência privada, nos termos do artigo 202 da Constituição Deveras, é facultativo. Precedentes: RE 482.207-AgR/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe 29/5/2009, e RE 600.392-ED/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/11/2011.



    3. A alegação de prescrição das contribuições previdenciárias constitui inovação tendo em vista que não foi aduzida em sede de recurso extraordinário. É incabível a inovação de argumentos nessa fase processual. Precedente. AI 518.051-AgR/GO, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 17/2/2006.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL - COMPREVI - CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS ESCRIVÃES, NOTÁRIOS E REGISTRADORES - AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - CARÁTER COMPLEMENTAR E FACULTATIVO DA PREVIDÊNCIA PRIVADA - LIVRE DIREITO DE ASSOCIAÇÃO - NÃO OBRIGATORIEDADE DE FILIAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO - JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA LIBERDADE ASSOCIATIVA - APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO” (AI 839.848-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2013)



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. REGIME DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE PREQUESTIONADA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 282, 283 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Matéria constitucional devidamente prequestionada. Inaplicabilidade das Súmulas 282 e 356 do STF. 



    II – Impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido. Não incidência da Súmula 283 desta Corte. 



    III - A adesão a regime de previdência privada, de caráter complementar, é facultativa, conforme previsto no art. 202 da Constituição. Ante o caráter facultativo da adesão, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a liberdade de associação, em sua dimensão negativa, comporta também o direito de não se filiar ou de não permanecer filiado. Precedente. 



    IV – Agravo regimental improvido.” (RE 600.392-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 29/11/2011)



    Na mesma linha, confira-se o seguinte julgado: ARE 1.274.418, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 7/8/2020, transitado em julgado em 1º/9/2020.



    O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Em face do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, fixam-se os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente